Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726731-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 67260092 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Júnior (OAB/DF 76.020). Quanto ao pedido de publicação em conjunto com a Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, nada a prover, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema do PJE, para tal finalidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018